Tribunal: TJDFT
Processo: 0751955-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751955-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA AGRAVADO: CLEONALDO LUIZ DE ARAUJO - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ACEL ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CLEONALDO LUIZ DE ARAUJO - ME, deferiu o pedido de tutela de urgência do autor para determinar que a ré se abstenha de promover qualquer ato de efetivação da rescisão antecipada dos contratos, sob pena de multa de R$ 40.000,00 (ID 255084970, autos 0757522-95.2025.8.07.0001). A agravante alega que: 1) a decisão agravada foi proferida sem considerar a totalidade dos fatos e provas que justificaram a rescisão contratual; 2) a rescisão observou integralmente as normas contratuais, especialmente a cláusula 5.1.2, que autoriza distrato mediante aviso prévio de 30 dias; 3) houve justa causa para a rescisão, diante de falhas graves do agravado, como descumprimento de obrigações contratuais, inconsistências nos relatórios de vendas e inadimplementos reiterados; 4) auditoria independente comprovou irregularidades na operação do agravado; 5) a manutenção compulsória da parceria lhe gera risco de dano inverso, pois compromete sua gestão interna, a reputação institucional e o início do ano letivo; e 6) não se aplicam as disposições do art. 4o da Lei de Locação, pois se trata de sublocação empresarial atípica vinculada à prestação de serviços educacionais. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja revogada a tutela de urgência concedida. Preparo recolhido (ID 78784829). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Alegações genéricas de comprometimento da gestão interna, da reputação institucional e do início do ano letivo não podem ser utilizadas para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar medida que, por sua natureza, é excepcional. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator